Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719706-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RENATO NOBILE ANHAIA ALENCAR, CARLOS ROBERTO FERRARI DE CARVALHO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Banco Bradesco S/A, para reforma da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília na Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de consulta reiterada no SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT e determinou a permanência da suspensão processual, nos termos do art. 921, §§ 1o e 3o, do CPC. Em suas razões, o agravante afirma que realizou pesquisas de bens passíveis de penhora, inclusive junto aos cartórios de registro imobiliário, porém estas foram infrutíferas. Destaca que estas diligências foram empreendidas há tempo razoável para nova pesquisa. Invoca a interpretação conforme os princípios da economia processual, celeridade processual, cooperação e efetiva prestação jurisdicional. Requer o deferimento de efeito suspensivo ativo, no sentido de evitar a suspensão do processo principal. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, para ser determinada a pesquisa em nome dos devedores nos sistemas indicados. Em atendimento ao despacho de ID 26982764, o Juízo de origem informou que “o prazo para interposição de recurso terminaria no dia 21.06.2021”. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Outrossim, o recurso é legítimo, porquanto fundado no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, além de reunir os requisitos processuais descritos no art. 1.017 do CPC. Pugna o agravante pela concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja deferida a pesquisa em nome dos agravados no SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT. Consoante larga jurisprudência desta Corte de Justiça, os sistemas conveniados com este Tribunal possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de pedido reiterado de penhora via SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Consta nos autos principais que as últimas consultas eletrônicas de bens passíveis de penhora em nome dos agravados ocorreram no RENAJUD em 15/03/2016 (ID 78079346, na origem); no BACENJUD, atual SISBAJUD, em 19/11/2015 (ID 78079338, na origem) e no INFOJUD, em 04/02/2015 (ID 78079323, na origem). Em verdade, transcorreram alguns anos das derradeiras pesquisas realizadas na demanda principal, o que torna razoável o deferimento do pedido de nova busca nos sistemas informatizados para possibilitar um resultado útil à execução. Sobre a incidência dos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, confira-se precedentes desta Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SISTEMA BACENJUD. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema Bacenjud foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da razoabilidade. 2. No caso, a última pesquisa foi realizada em 09/01/2018, ou seja, houve o transcurso de tempo de mais de 2 (dois) anos desde a última pesquisa de ativos financeiros, sendo critério suficiente para determinar que se realize nova consulta ao sistema Bacenjud. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a realização de nova pesquisa junto ao sistema Bacenjud.” (Acórdão 1247690, Relator: Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, PJe: 18/5/2020); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado o critério de razoabilidade. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1248808, Relator: Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, PJe: 26/5/2020). Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo ativo pleiteado, para que seja realizada a pesquisa, na origem, em nome dos agravados, no SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT de ativos financeiros e bens penhoráveis. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, caso tenham advogado constituído nos autos. Comunique-se. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021, 02:03:04. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator